Tribunal: TJSP
Processo: 1106476-46.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação não residencial – Ação renovatória – Nulidade da perícia e da sentença – Ausência de informação à parte do dia em que o perito iria analisar os contratos utilizados como elementos de comparação – Inexistência – Assistente técnico da apelante que acompanhou a vistoria e podia solicitar documentos para embasar seus argumentos – Ausência de

Ementa:

Embargos de Declaração – Apelação – Locação não residencial – Ação renovatória – Nulidade da perícia e da sentença – Ausência de informação à parte do dia em que o perito iria analisar os contratos utilizados como elementos de comparação – Inexistência – Assistente técnico da apelante que acompanhou a vistoria e podia solicitar documentos para embasar seus argumentos – Ausência de prejuízo – Honorários advocatícios em razão do decaimento na fase recursal – Majoração.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão a respeito do alegado cerceamento de defesa e nulidade do processo. Omissão em relação aos honorários advocatícios recursais suprida com a sua majoração (CPC, art. 85, § 11).

Embargos de declaração da autora rejeitados, acolhidos os dos réus.